Tribunal: TJES
Processo: 5005131-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005131-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: DALVA GOMES DA SILVA HECHER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005131-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A
AGRAVADO: DALVA GOMES DA SILVA HECHER

Advogado do(a) AGRAVADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, condicionada a caução do valor recebido,

referentes ao débito discutido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (dois mil reais) para cada episódio de descumprimento.

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes; iii) que além da regularidade da contratação, o banco agiu no exercício regular de seu direito; iv) que a multa fixada pelo Juízo a quo viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada.

Sob ID nº 1688135 indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria da Câmara.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 13 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005131-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A
AGRAVADO: DALVA GOMES DA SILVA HECHER

Advogado do(a) AGRAVADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, condicionada a caução do valor recebido, referentes ao débito discutido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (dois mil reais) para cada episódio de descumprimento.

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes; iii) que além da regularidade da contratação, o banco agiu no exercício regular de seu direito; iv) que a multa fixada pelo Juízo a quo viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada.

Sob ID nº 1688135, em análise perfunctória do caso, indeferi o efeito suspensivo pugnado pelo agravante, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, restou bem demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha o agravante apresentado o contrato de cartão consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, merece destaque que, de rápida análise da documentação colacionada, observo que a parte consumidora não utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação, o que robustece sua tese.

Tampouco vislumbro assistir razão ao recorrente em sua irresignação acerca do valor da multa cominatória fixada, considerando a gravidade da conduta e dos potenciais danos a serem sofridos pela consumidora em caso de eventual descumprimento da liminar. Além disso, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Sendo assim, vê-se que a parte agravada logrou demonstrar no juízo de primeiro grau a verossimilhança de seus argumentos e o perigo da demora, a partir de sua narrativa e dos documentos acostados, não tendo a recorrente demonstrado suficientemente a probabilidade de seu direito, muito menos ilegalidade flagrante ou teratologia da decisão recorrida.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbra-se muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

Como o agravante não demonstrou, em sede recursal, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, não vislumbro possibilidade de acolher as razões recursais, mantendo, pois, inalterado o
decisum
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SUA CONTRATAÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Restou bem demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha o agravante apresentado o suposto contrato de cartão consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
2.
Além disso, vê-se que a parte consumidora não utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação, o que robustece sua tese.
3.
Tampouco assiste razão ao recorrente em sua irresignação acerca do valor da multa cominatória fixada, considerando a gravidade da conduta e dos potenciais danos a serem sofridos pela consumidora em caso de eventual descumprimento da liminar.
4.
Sopesando-se os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbra-se muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.
5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.